Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DEPÓSITO DE ALUGUÉIS. CONTA VINCULADA AO JUÍZO. ART. 2.020 DO CC.

I – A pretensão do autor, filho do falecido, de permanecer a receber o valor do aluguel do imóvel que integra o espólio, ao invés de ser depositado em Juízo, como determinado pelo Juízo a quo, não procede, diante do que dispõe o art. 2.020 do CC.

II – Agravo de instrumento desprovido.